Tribunal: TJSP
Processo: 1004666-38.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% CONCEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO POR CAUSA DIVERSA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 146 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARGUIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o ponto atinente à incidência da Súmula 146 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente abordada no contexto do Acórdão, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% CONCEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO POR CAUSA DIVERSA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 146 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARGUIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o ponto atinente à incidência da Súmula 146 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente abordada no contexto do Acórdão, não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação em sede de embargos de declaração".